Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução[2] que maneja em desfavor do agravado – Maxmiliano Cantuária Soares - , indeferira o pedido de arresto de eventual patrimônio em nome do executado, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de que não restara demonstrada a existência de indícios concretos de que o agravado esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Pontuara o julgado, outrossim, que, nos termos do artigo 828 do estatuto processual, a agravante pode obter a certidão de que a execução fora admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, convertida a ação de busca e apreensão que aviara originariamente em execução, muito embora tenha se empenhado na tentativa de citação da parte executada, não lograra êxito nas diligências, não lhe restando outra alternativa senão a formulação de pedido de arresto como forma de se realizar o crédito que a assiste e o objetivo do processo executivo. Assinalara que o crédito que a assiste está devidamente aparelhado, devendo ser viabilizada sua realização através dos meios legalmente admitidos. Sustentara que a realização de arresto na hipótese encerra imposição legal, atendendo aos princípios da cooperação e efetividade da jurisdição, com o escopo de garantir a execução, não se requerendo, para seu deferimento, o esgotamento das tentativas de satisfação do débito. Apontara que, em consonância com o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil, quando o oficial de justiça não encontrar o devedor para a realização da citação deve promover o arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Postulara, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal como medida apta a assegurar o resultado útil da pretensão recursal, determinando-se, ademais, o arresto dos ativos localizados em nome do agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução que maneja em desfavor pelo agravado – Maxmiliano Cantuária Soares – indeferira o pedido de arresto de eventual patrimônio em nome do executado, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de que não restara demonstrada a existência de indícios concretos de que o agravado esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Pontuara o julgado, outrossim, que, nos termos do artigo 828 do estatuto processual, a agravante pode obter a certidão de que a execução fora admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade da decisão que indeferira o arresto de eventuais saldos existentes nas contas correntes e aplicações mantidas pelo agravado e, outrossim, de eventual patrimônio de sua titularidade, mediante consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, conquanto frustradas as tentativas de citação levadas a efeito no trânsito do executivo manejado em seu desfavor pela agravante. Emoldurada a matéria controversa e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos coligidos ao instrumento e de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual vigente, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Com maior razão é resguardado ao exequente o direito de, frustrada a citação, postular o arresto de bens da propriedade do executado, pois expressamente previsto pelo legislador processual como medida consequente e volvida à viabilização da satisfação do débito exequendo (CPC, art. 830). Ora, conforme o procedimento executivo legalmente ordenado, frustrada a citação, na mesma diligência, deverá o oficial de justiça arrestar bens da titularidade do devedor suficientes para realização do débito exequendo. Frustradas ambas as diligências, viável, pois, a efetivação do arresto via dos sistemas eletrônicos. Afigurando-se viável a medida postulada, do que emerge dos argumentos alinhados pela agravante deflui a certeza de que se divisa lastro apto a ensejar sua contemplação com a medida liminar que vindicara. É que o agravado não fora localizado no endereço que declinara no título executivo para realização da diligência citatória. Além disso, não há notícia de seu paradeiro. Ante essas circunstâncias, o arresto que postulara a agravante como medida apta a se transmudar em meio apto a viabilizar a satisfação da obrigação que o aflige reveste-se de lastro. Ademais, há que ser asseverado, consoante pontuado, que, de conformidade com o regulado pelo artigo 830 do Código de Processo Civil, frustrada a citação do executado, o meirinho encarregado de efetivar o ato citatório deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Ou seja, ante o procedimento ao qual está sujeita, a execução subordina-se a rito sumaríssimo, mormente até a consumação da penhora, com o objetivo justamente de viabilizar a satisfação do débito exequendo, por já estar estampado em instrumento revestido dos atributos que lhe conferem a qualidade de título executivo, portanto materialmente comprovado, e prevenir a prática de atos originários do devedor tendentes a frustrar a expropriação de bens da sua propriedade, se eventualmente não quitar a obrigação que o aflige. Fica patente, assim, que, ante os regramentos derivados dos dispositivos em cotejo, o arresto reclamado pela agravante, qualificando-se como medida necessária, reveste-se de legitimidade, porquanto aparelhado por aparato passível de revestir os argumentos que alinharam de estofo material. Consequentemente, como a argumentação que alinhara viera devidamente aparelhada, e, de outra parte, sobeja impassível que o executado não fora localizado, o que poderá redundar em dificuldade para o transcurso da execução, a medida de urgência que reclamara, além de viável no plano abstrato, está revestida de lastro subjacente, viabilizando seu deferimento de forma a resguardar a satisfação do crédito que persegue. Outrossim, o fato de a medida ser consumada pela via eletrônica não encerra nenhuma ilegalidade nem óbice à sua consumação, consubstanciando, ao invés, instrumento volvido a realizar a execução pela via mais célere. Ora, se é legitimada a constrição destinada à realização da penhora, o mesmo entendimento aplica-se ao arresto, notadamente porque a via eletrônica é simples fórmula da efetivação da medida (CPC, art. 837). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRESTO - BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1) - Possível a determinação de arresto ainda que não tenha ocorrido a prévia citação do devedor, conforme artigo 653 do CPC. 2) - Não há óbice legal para que seja o arresto de bens realizado por meio de bloqueio eletrônico numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud, por analogia ao disposto no artigo 655-A do Código de Processo Civil. 3) - Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.653135, 20120020301934AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 15/02/2013. Pág.: 139) “PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO CAUTELAR. ARRESTO. CABIMENTO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS CITATÓRIAS INFRUTÍFERAS. 1. É exemplificativo o rol descrito no art. 813 do CPC, admitindo o cabimento do arresto para hipóteses em que estiver configurado o prejuízo à efetividade de tutela ressarcitória alinhavada em outro processo. 2. A repetição de diligências infrutíferas com objetivo de citar o devedor configura situação de perigo para a efetividade do futuro processo, consubstanciando hipótese de cabimento da cautelar de arresto (CPC art. 813, IV, c/c 653). 3. Recurso provido. (Acórdão n.642173, 20100110364628APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 19/12/2012. Pág.: 112) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não possuindo a parte exequente outra forma de perseguir seu crédito, sem que isso importe procedimentos onerosos além de demorados, dificultando sobremaneira o exercício de seu direito, deve ser deferida a constrição judicial na forma da gradação legal estabelecida pelo art. 655 do Código de Processo Civil. 2. Sendo cabível o arresto de bens, previsto no art. 653 do CPC, não há óbice legal pra que seja realizado por meio de bloqueio eletrônico de numerário, mediante a utilização do sistema Bacenjud. 3. Nos termos do art. 821 do CPC, ao arresto admite-se a aplicação analógica do art. 655-A do CPC, o qual prevê a possibilidade da penhora on line. 4. Recurso provido. Maioria.” (Acórdão n.623181, 20120020107165AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2012, Publicado no DJE: 16/10/2012. Pág.: 100) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. BLOQUEIO. BACENJUD. CITAÇÃO. O arresto independe da citação prévia consoante dispõem os artigos 653 e 654 do CPC, portanto válido o bloqueio via BACENJUD realizado dos devedores que ainda não tinham a relação processual aperfeiçoada. A citação posterior ao arresto foi suprida pelo comparecimento espontâneo dos ora agravantes nos autos principais. Inexistindo nos autos a demonstração de que o dinheiro bloqueado via BACENJUD era destinado a pagamento de funcionário, mantém-se o arresto. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.592109, 20110020200916AGI, Relator: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2012, Publicado no DJE: 08/06/2012. Pág.: 71) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO EM CONTA CORRENTE. LEI N° 11.382/2006. LEGALIDADE. Com o advento da Lei n° 11.382/2006, tornou-se indiscutível a legalidade da penhora de ativos financeiros do devedor no curso da execução por quantia certa, ocupando os mesmos, inclusive, o primeiro lugar na ordem de preferência a ser observada por ocasião da realização da penhora, nos termos do art. 655, inc. I, do CPC. O convênio bacenjud, para fins de constrição de ativos em depósito ou aplicação em instituição financeira, pode ser utilizado também para o arresto, desde obedecidos os requisitos do artigo 653 do CPC.” (Acórdão n.503949, 20110020022289AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2011, Publicado no DJE: 13/05/2011. Pág.: 88) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. ARRESTO ELETRÔNICO. I - Quando não localizado o executado para citação, é cabível o arresto eletrônico provisório, nos termos dos arts. 653 e 655-A, ambos do CPC, para bloqueio de dinheiro via Bacen Jud. REsp 1.184.765/PA julgado pelo e. STJ pelo rito do art. 543-C do CPC. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.678496, 20130020051739AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 28/05/2013. Pág.: 176) O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem. (REsp 1370687/MG, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA T4 - QUARTA TURMA, j. 04/04/2013, Dje 15/08/2013) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. ‘A manutenção do julgado monocrático pelo órgão colegiado, em sede de agravo interno, com a encampação dos fundamentos exarados pelo relator, torna prejudicada a controvérsia acerca da regular aplicação do caput do artigo 557 do Código de Processo Civil’ (REsp 1.117.139/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.2.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC). 2. Consoante já decidiu a Quarta Turma, ao julgar o REsp 123.659/PR (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT, vol. 760, p. 209), "as hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora". Também a Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 709.479/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 1o.2.2006, p. 548), deixou consignado que ‘as hipóteses enumeradas no art. 813 do CPC são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados’. Posteriormente, a Terceira Turma reafirmou que ‘o art. 813 do CPC deve ser interpretado sob enfoque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente previstas no dispositivo legal’ (REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.8.2007, p. 249). 3. No caso concreto, consta do acórdão recorrido que não é permitido ao julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, deferir a medida de arresto fora das hipóteses expressas no art. 813 do Código de Processo Civil, cujo rol, aliás, o Tribunal de origem considerou taxativo. Ocorre que, em assim decidindo, a Turma Regional acabou por contrariar o dispositivo legal em questão, além do que divergiu da jurisprudência dominante desta Corte, como demonstram os precedentes supracitados. 4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o ‘arresto prévio’ (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1240270 / RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 07/04/2011, Dje 15/04/2011) “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo Singular em 30.01.2008 determinou, com base no poder geral de cautela, o ‘arresto prévio’ (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema BACENJUD) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (até o limite do valor exeqüendo), sob o fundamento de que ‘nos processos de execução fiscal que tramitam nesta vara, tradicionalmente, os executados têm se desfeito de bens e valores depositados em instituições bancárias após o recebimento da carta da citação’. 15. Consectariamente, a argumentação empresarial de que o bloqueio eletrônico dera-se antes da regular citação esbarra na existência ou não dos requisitos autorizadores da medida provisória (em tese, apta a evitar lesão grave e de difícil reparação, ex vi do disposto nos artigos 798 e 799, do CPC), cuja análise impõe o reexame do contexto fático-probatório valorado pelo Juízo Singular, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.184.765 / PA, Ministro LUIZ FUX, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010) Aferida a viabilidade do arresto, sobreleva notar que a medida, a seu turno, deve ser realizada pela via eletrônica, limitada, por ora aos sistemas Sisbajud e Renajud) de forma a serem localizados e bloqueados valores existentes nas eventuais contas correntes ou aplicações financeiras mantidas pelo agravado suficientes para garantir o débito exequendo ou, respectivamente, bloquear veículos de titularidade dele. O instrumento eletrônico do Sisbajud, além da nuança de que tem se revelado de grande utilidade e celeridade na satisfação do direito creditório, privilegia a gradação legal estabelecida pelo art. 835, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicações financeiras ocupa lugar de destaque na ordem de preferência para a garantia do débito. Ressalve-se, contudo, que o arresto deverá observar o disposto no artigo 833, inciso IV, do estatuto processual, segundo o qual as verbas de natureza salarial e alimentar são protegidas pela garantia da impenhorabilidade, sendo, portanto, imunes à penhora como forma de satisfação dos débitos que aflige o devedor, não podendo, pois, ser alcançadas por nenhuma medida judicial de natureza constritiva. Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a análise do inconformismo demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, deferindo a consumação das diligências postuladas pela agravante visando o arresto de bens pertencentes ao agravado pela via eletrônica, mediante utilização dos sistemas Sisbajud e Renajud. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida a diligência e publicada esta decisão, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação do agravado, tendo em conta que ainda não fora citado nem localizado para realização do ato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167540510 - Pág. 1/2 (fls.209/210) – execução. [2] - ID Num. 120978007 - Pág. 1 (fl. 129) – execução.